Tribunal: TJDFT
Processo: 0023857-21.2014.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023857-21.2014.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDA: DIRCI PAIXÃO SANTIAGO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO POR FORÇA DE PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. PAGAMENTO DE SALDO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. EFEITOS INTEGRATIVOS. 1. Os embargos de declaração se prestam para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil. 2. No particular, observa-se que o v. acórdão embargado deixou de mencionar a respeito da migração do plano de benefícios, entretanto, o tema já havia sido apreciado por esta eg. Corte de Justiça, estando, portanto, sob o manto do trânsito em julgado. 3. Assim, os fundamentos ora expendidos devem ser incorporados ao v. acórdão reapreciado, mantida as demais proposições ali contidas, com atribuição de efeitos integrativos aos declaratórios. 4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 42, § 1o, da Lei 6.435/77, e 926 e 927, ambos do CPC, sustentando que nos casos de participante que firma, juntamente com a entidade de previdência complementar, termo para migração de planos, dando início a nova relação jurídica, não faz jus ao recebimento da diferença de reserva de poupança decorrente de aplicação de índice de correção monetária diverso do pactuado, independente do fato de ter resgatado as reservas do plano sucessor ou de ter lhes convertido em benefício vitalício de complementação de aposentadoria. Discorre sobre o Tema 943 do STJ. Assevera que com o Termo de Transação e Adesão firmado entre as partes, a parte contrária renunciou ao Regulamento do plano de benefícios ao qual inicialmente aderiu para dar início a uma nova reserva sob as regras do Regulamento do plano ao qual migrou. Enfatiza que como a parte recorrida efetuou migração, não faz jus aos expurgos inflacionários. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/MG. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 42, § 1o, da Lei 6.435/77, e 926 e 927, ambos do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “o tema foi objeto de apreciação por esta Eg. Corte de Justiça, no julgamento de recursos de Apelação nos presentes autos [...] o c. STJ manteve o entendimento firmado por este TJDFT, indeferindo o processamento dos recursos [...] a matéria relativa à existência de saldo positivo em favor da segurada diante da migração do plano de benefícios encontra-se sob o manto do trânsito em julgado, sendo inquestionável que possui direito ao recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes das contribuições a que faz jus [...] tema não pode ser ventilado novamente pelo embargante/agravante em sede de cumprimento de sentença” (ID. 54823223). Assim, “a ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF” (AgInt no AREsp n. 2.353.218/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 26/4/2024). Acrescente-se que “consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso lastreado, também, na alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.455.606/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 11/4/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016